Tribunal: TJMT
Processo: 0011981-14.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011981-14.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 016.358.424-92 (APELANTE), MYRELLA GONCALVES STETESKI - CPF: 062.361.651-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PROVIDO.

A pena acessória é aquela aplicada em simultâneo a uma pena principal, a fim de proteger determinados interesses colocados em perigo em razão da prática de um crime, e seu arbitramento deve observar os critérios mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal, demandando proporcionalidade entre as condenações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da sentença que condenou
Alexandro Figueiredo da Silva
como incurso nas sanções do artigo 302, caput, do CTB, à pena de 02 (dois) anos de detenção, substituído por 02 (duas) penas privativas de direito, bem como, condenou à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

Nas razões recursais, o apelante insurge-se tão somente quanto ao arbitramento desproporcional na pena restritiva de direito, qual seja, a suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, requerendo, pois, sua fixação no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 159314372).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no Id. 161808180, opinou pelo provimento do recurso,
a fim de reduzir o tempo da suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste tão somente no arbitramento desproporcional do prazo da suspensão da CNH em relação à pena privativa de liberdade fixada, pugnando, pois, pela sua adequação ao mínimo legal.

Pois bem.
O recurso merece acolhimento.

Isso porque, a pena acessória deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, e, portanto, sendo observados os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pelo artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, merece, pois, ser arbitrado à suspensão da CNH pelo período de 02 (dois) meses, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Consta dos autos que
o Magistrado Singular reconhecendo a materialidade e autoria delitiva, condenou-o pela condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, prevista no artigo 302 da Lei 9.503/97 (CTB), concluindo pela pena de 02 (dois) anos de detenção, ou seja, no mínimo legal.

Por outro lado, em relação à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, como pena acessória, arbitrou em 03 (três) meses.

Com efeito, é sabido que a pena acessória é aquela aplicada em simultâneo a uma pena principal, a fim de proteger determinados interesses colocados em perigo em razão da prática de um crime e seu arbitramento deve observar os critérios mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal, demandando proporcionalidade entre as condenações.

Na hipótese, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o parâmetro de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, a depender da gravidade do delito. Vejamos
, in verbis
:

“ Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1o
Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2o
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.” (destaquei)

Assim sendo, considerando a pena principal aplicada, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável a fixação da pena acessória também no mínimo legal, qual seja, 02 meses de detenção.

A corroborar tal entendimento, vejamos decisão já lançada por esta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AGRAVANTE PREVISTA PELO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO [CONDUTOR SEM CNH] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU – HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DUPLA NATUREZA DO INTERROGATÓRIO – 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO RÉU – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 3. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL – 4. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM A NOVA SANÇÃO COMINADA AO RÉU – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS DO ART. 44, II E III, DO CÓDIGO PENAL, NÃO PREENCHIDOS – 6. PREQUESTIONAMENTO – MEDIDA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – MEDIDA BENÉFICA AO RÉU – CONSONÂNCIA COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE E A PENALIDADE ACESSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO.1. Revela-se inviável o afastamento da agravante prevista pelo art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, na presença de confissão espontânea do réu de que não possuía Carteira Nacional de Habilitação na época dos fatos, feita tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.[...]4
. Deve ser revista a sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor, quando arbitrada em sentença de maneira desproporcional, consideradas as particularidades do caso.
[...] (N.U 0002827-14.2013.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. 1- ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E INADEQUADOS. 2- MODIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O ACRÉSCIMO. 3- READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. APELO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.[...]
3- A fixação da pena acessória como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.”(
N.U 0001017-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso, para o fim de redimensionar a pena de suspensão ou proibição de obter a CNH para o patamar mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023